Tribunal: TJDFT
Processo: 0729687-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0729687-11.2020.8.07.0001 Apelante(s) G44 Brasil S.A e outros Apelado(s) Alex Ramos Silveira e outros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por G44 Brasil S.A., Inoex Serviços Digitais Ltda., Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda., G44 Mineração Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 36905080) que, em ação de resolução contratual e restituição de valores, ajuizada por Alex Ramos Silveira, Cláudia Dutra de Franca, Dennis Jefersons Moraga Martinez, Suzy Cristina do Nascimento Gomes e Vanessa Maria dos Santos Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: Do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida: a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos principais, para DECLARAR a nulidade dos termos de adesão firmados pelos autores e CONDENAR a ré G44 BRASIL S/A a restituir os valores por estes aportados, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, descontados os rendimentos auferidos. b) SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade ré G44 BRASIL S/A e reconheço o grupo econômico com os demais réus, para alcançar o patrimônio de VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, até o bastante para a liquidação do crédito autoral. Em razão da sucumbência mínima dos autores, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. O magistrado sentenciante consignou que as relações estabelecidas entre as partes se caracterizam como de consumo, haja vista que a percepção de dividendos periódicos em fração pré-determinada descaracteriza o vínculo associativo destinado a um empreendimento comercial. Destacou que a persistência das atividades da ré G44 Brasil S.A., a despeito da vedação do órgão regulador (Comissão de Valores Mobiliários – CVM), revela a ilicitude do objeto contratual e sua consequente nulidade o que, nos termos do art. 104, II, do Código Civil, impõe as partes ao restabelecimento do status quo ante. Ressaltou que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo. Em suas razões recursais (Id 36905092), os requeridos pugnam pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de estarem passando por grave dificuldades financeiras. Suscitam preliminar de nulidade processual, ao passo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado exclusivamente de forma incidental no processo, o que não aconteceu nos autos e violou, portanto, o devido processo legal. Opõe, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva de todos os requeridos, com a exceção da empresa G44 Brasil S.A., sob o fundamento de que apenas essa requerida figura nos contratos entabulados com os requerentes, não havendo qualquer indício que comprove que as requeridas formam grupo econômico. No mérito, verberam que as partes estabeleceram uma relação societária de investimento de alto risco, sob a forma de sociedade em conta de participação, em que constou expressamente no contrato entabulado a ausência de qualquer mecanismo de seguro ou garantia quanto eventuais perdas patrimoniais. Continuam que não possui qualquer responsabilidade civil por danos materiais decorrentes da perda da lucratividade das empresas onde o montante aportado pelos requerentes foi investido. Narram ser a sentença vergastada contraditória ao declarar a nulidade do contrato, determinando o restabelecimento do status quo ante das partes e, ao mesmo tempo em que determina a devolução dos valores investidos, não determinou a compensação dos valores já pagos pela apelante a título de remuneração do investimento. Pedem, ao final, a redistribuição dos honorários de advogado, ante a sucumbência recíproca das partes. Sem recolhimento de preparo. Os autores apresentaram contrarrazões (Id 36905126), onde pedem o desprovimento do recurso. No pronunciamento catalogado no Id 39904340 foi indeferida a gratuidade de justiça postulada pelos recorrentes e determinado o recolhimento do preparo e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. É o relatório. Decido. Na petição de Id 40188746, o advogado constituído pelos apelantes informa que foi revogado o mandato outorgado, nos termos dos documentos juntados no Id 40188747 pp. 1-3 e Id 40188749 pp. 1-3. Sendo assim, intimem-se pessoalmente os apelantes, G44 Brasil S.A. e outros, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizarem a representação processual (CPC, 76). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora